Tribunal: TJSP
Processo: 1009450-93.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Golpe da maquininha – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Autor realizou tentativas de pagamento com inserção de sua senha pessoal por meio de "maquininha" de entregador estelionatário. Ausência de falha na prestação de serviço do Banco em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Golpe da maquininha – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Autor realizou tentativas de pagamento com inserção de sua senha pessoal por meio de "maquininha" de entregador estelionatário. Ausência de falha na prestação de serviço do Banco em decorrência de fortuito externo. Colaboração involuntária da vítima. Culpa de terceiro fraudador, que teve facilidade para obter a maquininha de empresa do ramo. Dever de guarda do cartão e da senha que cabe ao consumidor. Nexo causal rompido. Aplicabilidade do art. 14, §3o, II, do CDC. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.